Tribunal: TJPA
Processo: 0804005-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804005-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO MONTEIRO COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804005-36.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO MAGALHAES PEREIRA JUNIOR (OAB/PA 19.674)

PACIENTE: LEANDRO MONTEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800086-48.2021.8.14.0094

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGADO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA NO CASO
. QUALIDADES PESSOAIS QUE SE MOSTRAM IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da decisão que indeferiu o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, e visando coibir a reiteração delitiva do acusado enfatizando indícios suficientes de autoria pela suposta prática do delito
previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

2.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

3.

Habeas corpus
conhecido e denegado, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo Advogado Fernando Magalhães Pereira Junior, em favor de
Leandro Monteiro Costa
, que responde a Auto de prisão em Flagrante Delito, de nº
0800086-48.2021.8.14.0094
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Santo Antônio do Tauá/PA, sob a acusação de ter incorrido na infração penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Informa o impetrante que
o paciente foi preso em flagrante no dia 19/02/2021, sob a suposta prática de crime de tráfico de drogas, e
teve
sua prisão convertida em preventiva na data de 21/02/2021.

Alega ter o paciente condições pessoais favoráveis para concessão da liminar pretendida, pois não tem envolvimento com delitos na cidade de Santo Antônio do Tauá, possui domicílio, é réu primário e desempenha a função de motorista escolar.

Sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, justificando que há fundamentação genérica e abstrata da
regulação da prisão preventiva.

Ressalta ausência de proporcionalidade da preventiva, em razão da
“primariedade do agente encontrado com pequena quantidade de droga”.

Reitera a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, IV, V e VI do CPP, trazendo à baila algumas orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores.

A defesa pretende a sustentação oral do presente
mandamus.

Por fim, requer o impetrante:
“
MEDIDA LIMINAR
para conceder a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
ao paciente, com a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
.”

Juntaram documentos (id 23512027 a id 23512029)

Os autos vieram a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando que após retorno do parecer Ministerial, os autos viessem a mim conclusos.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar o paciente preso preventivamente desde o dia 21/02/2021, tendo indeferido o pedido de revogação da preventiva em 26/03/2021, e ocorreu audiência de instrução e julgamento dia 24/05/2021, ocasião em que houve novo indeferimento da revogação da prisão preventiva.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pela denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Importante ressaltar que a alegação de ausência de requisitos mantenedores da prisão preventiva ao caso concreto não prospera, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar do paciente no fumus comissi delicti,
além da necessidade da garantia da ordem pública considerando
“gravidade da conduta do/a(s) fragranteadado/a(s), o qual, segundo os autos, foi apreendido com quantidade considerável de maconha e "oxi" (que ultrapassam o que poderia ser considerado para uso próprio), além de ter admitido em seu interrogatório o tráfico de drogas, bem como, pelo fato de já ser contumaz na prática delitiva (inclusive condenado definitivamente por crime grave - roubo qualificado), não sendo a liberdade recomendável para o momento, diante da concreta possibilidade de retorno à reiteração da prática delituosa.”

Corrobora nesse mesmo sentido, o ilustre representante do Ministério Público:
“No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, dos depoimentos de testemunhas, pela confissão do flagranteado, laudo toxicológico de constatação e demais documentos acostados. Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, verifica-se que a magistrada considerou a gravidade concreta do delito em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (mais de 80 petecas de maconha e oxi), bem como, pelo fato de ser contumaz na prática delitiva, sendo, inclusive, condenado definitivamente por crime de roubo qualificado, circunstâncias estas que além da probabilidade de reiteração delitiva, demonstram que o pleno estado de liberdade do paciente oferece risco ao meio social.
”

Por oportuno, destaco que a consideração dos maus antecedentes para fins de aplicação da medida cautelar extrema não viola o princípio da presunção de inocência.

Saliento, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis, alegadas pelo impetrante – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar,
reafirmando-se a necessidade de ser preservada a ordem pública e mostrando-se insuficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, visando principalmente, coibir a reiteração delitiva do coacto, p
elo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto
Leandro Monteiro Costa
.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 08 de junho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 22/06/2021